Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DANOS MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. REPASSE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o Arresto Cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora.
2. Segundo o art. 301 do CPC, seguindo a sistemática das tutelas de urgência, consoante art. 300, do mesmo diploma, é possível a formulação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto e registro de protesto contra alienação de bem, conforme pleiteado pelo Agravante.
3. No caso, o cenário apresenta indícios de movimento suspeito e fraudulento em face do Agravado, tendo sido observada na origem movimentação de transferência para a conta da Agravante. Requisitos do arresto existentes.
4. Recurso conhecido e não provido.